Tribunal: CARF
Processo: 10166.723696/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.723696/2019-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.501 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
BENEDITO ALVES TAVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO.
BENEFICIÁRIOS
ADMITIDOS.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, sendo ainda que o beneficiário dos pagamentos
deve estar entre os relacionados na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2018, ano-calendário
de 2017, em razão da apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, referentes a pagamentos feitos a Maria
de Fátima de Oliveira Gouveia/Residencial Maria de Nazaré (R$ 37.200,00) e
CCO – Centro de Cirurgia Oral e Ortodontia (R$ 2.500,00).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723696/2019-25
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723696/2019-25

Do documento de lançamento:
Complementação da Descrição dos Fatos
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GOUVEA / RESIDENCIAL MARIA DE NAZARE - não são
dedutíveis as despesas em instituições de longa permanência para idosos sem a comprovação de que o
estabelecimento seja qualificado como hospital pelo Ministério da Saúde;
CCO - CENTRO DE CIRURGIA ORAL E ORTODONTIA - a documentação apresentada pelo
contribuinte comprova a referida despesa apenas no valor de R$ 2.400,00.

A seguir, do relatório do acórdão no 08-47.959 da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 55-56).
“Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/02/2019, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento às fls. 30, o contribuinte apresentou
impugnação, em 11/03/2019, fls. 04, alegando o que se segue:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF /
CNPJ:00.626.289/0001-59.
Valor da infração: R$ 37.200,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s)ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária.
- Outras alegações:
TRATA-SE DE DESPESA COM INTERNAÇÃO NA INSTITUIÇÃO MARIA DE
FÁTIMA DE OLIVEIRA GOUVEA, CNPJ N° 00.626.289/0001-59, PARA QUAL
ALEGARAM NÃO SE TRATARRDE DESPESA DEDUTÍVEL POR NÃO SER O
ESTABELECIMENTO QUALIFICADO PARA TANTO PERANTE O MINISTÉRIO
DA SAÚDE, ACONTECE QUE NO CARTÃO DO CNPJ JÁ CONSTA A
ATIVIDADE DE "INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS",
ESTANDO ADERENTE AO TIPO DE DESPESA DECLARADA E EM
CONFORMIDADE COM ARTIGOS 73, 80 e 83, INCISO II, DO DECRETO n°
3.000/99,E ARTIGO 8°, INCISO II, ALINE A, E § 20 e 30 DA LEI N° 9.250/1995.
PARA TANTO 'ANEXA A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EMITIDA PELO
SIVISA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIO DO SUS -
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, O QUE COMPROVA A QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA EXERCER
AS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E
SUAS PROJEÇÕES ESTADUAIS/MUNICIPAIS, ONDE CONSTAM INCLUSIVE
OS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO O contribuinte anexou aos autos
documentos de folhas 06/20.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 56 e segs.):
“Da Matéria Não Impugnada. Delimitação do Litígio.
Em sua defesa, a contribuinte contesta parcialmente a infração Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 37.200,00.
Concorda, tacitamente, com parte da infração Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$ 2.000,00.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723696/2019-25

Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o
qual determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, resta não impugnada parte da infração Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 2.000,00, com saldo de imposto suplementar
apartado dos autos, no valor de R$ 550,00.
(...)
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
. . .
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723696/2019-25

A lide gira em torno glosa de R$ 37.200,00 referente a estabelecimento geriátrico, pois
não se trata de estabelecimento hospitalar.
Na impugnação, o interessado traz aos autos cópias de notas fiscais de serviço e
documentação da instituição de longa permanência para idosos.
De acordo com o §4o do art. 80, do Decreto no 3.000/99, somente são dedutíveis
despesas com tratamento geriátrico se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, situação que o impugnante não comprova.
Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que a despesa glosada refere-
se a gasto com a COM EVANGÉLICA DE TAQUARA- LAR OASECH , a qual não é
estabelecimento hospitalar, conforme consulta ao Cadastro CNPJ.
(...)
Portanto, a despesa pleiteada não é dedutível.
Assim, mantém-se a glosa da despesa médica no valor de R$ 37.200,00.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 64-65, no qual
repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento
cinge-se às deduções de despesas médicas supostamente pagas a Maria de Fátima de Oliveira
Gouveia/Residencial Maria de Nazaré, no valor total de R$ 37.200,00.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 08-47.959 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723696/2019-25

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital